Tribunal: CARF
Processo: 10166.900273/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900273/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.412 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2012
ESTIMATIVA MENSAL APURADA COM BASE NA RECEITA BRUTA.
INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
A estimativa mensal apurada com base na receita bruta auferida nos exatos
termos da legislação de regência não se caracteriza como indébito a ser
utilizado em compensação tributária. No caso de o valor total antecipado no
ano, a título de estimativas mensais e retenções na fonte, superar o Imposto
anual devido, o direito creditório passível de restituição ou compensação é o
saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900273/2016-92
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900273/2016-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade informando que transmitiu DCTF retificadora para
excluir o débito que, no Despacho Decisório, consta como vinculado ao pagamento em questão.
Com base nessa alegação, requereu nova análise de seu pedido e homologada sua compensação.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “cabia a interessada comprovar, a partir dos meios de prova admitidos pelo ordenamento
jurídico, a alteração pretendida no valor da estimativa, manifestada em sua última DCTF,
recepcionada depois de cientificada do Despacho Decisório questionado, comprovação que não
foi feita nem trazida aos autos”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que explica que ao longo do ano recolheu estimativas mensais e sofreu retenções na fonte em
montante superior ao tributo devido em base anual. Alega que “a receita federal não considerou
como saldo de imposto de renda negativo e sim como pagamento indevido, tanto que orientou a
empresa a retificar a DIPJ e também as DCTFS”. Por fim, alega que que partiu da premissa de
que a apresentação da retificação da DCTF seria suficiente para homologação da DComp.
É o relatório.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900273/2016-92

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito creditório do
tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na DComp em tela, efetuado a título de estimativa mensal,
encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em
DCTF.
Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
informando que transmitiu DCTF retificadora para excluir o débito que na DCTF original havia
vinculado ao pagamento em questão. Com base apenas nessa circunstância, requereu ao órgão
julgador de primeira instância que procedesse a nova análise de seu pedido.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “cabia a interessada comprovar, a partir dos meios de prova admitidos pelo ordenamento
jurídico, a alteração pretendida no valor da estimativa, manifestada em sua última DCTF,
recepcionada depois de cientificada do Despacho Decisório questionado, comprovação que não
foi feita nem trazida aos autos”.
Agora, em sede de julgamento de segunda instância, a Recorrente esclareceu a
questão. Conforme consta tanto na DIPJ original quanto na retificadora, ambas acostadas aos
autos, a estimativa mensal é devida, pois apurada com base na receita bruta auferida, nos exatos
termos da legislação de regência. Portanto, a retificação na DCTF é indevida e, de fato, não há
direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme a própria Contribuinte esclareceu em seu Recurso Voluntário, ao longo
do ano recolheu estimativas mensais e sofreu retenções na fonte em montante superior ao tributo
devido em base anual, de modo que eventual direito creditório detido pela Recorrente teria
natureza diversa, de saldo negativo.
Em verdade, a própria Recorrente reconhece esse fato, mas alega que “a receita
federal não considerou como saldo de imposto de renda negativo e sim como pagamento
indevido, tanto que orientou a empresa a retificar a DIPJ e também as DCTFS”. No entanto, não
há nos autos qualquer prova nesse sentido.
Ademais, não haveria razão para uma manifestação da Receita Federal nesse
sentido. Primeiro, porque não há fundamento algum para desconsiderar toda a lógica do regime
de apuração com base no Lucro Real anual. Segundo, porque a Receita Federal somente se
manifesta quanto à natureza e à existência de direito creditório do contribuinte por meio do
PER/DComp e, no presente caso, não consta que a Recorrente tenha transmitido DComp
pleiteando utilização de saldo negativo do ano-calendário em questão.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.412 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900273/2016-92

Desse modo, é forçoso concluir que a estimativa mensal apurada com base na
receita bruta auferida, nos exatos termos da legislação de regência, não se caracteriza como
indébito a ser utilizado em compensação tributária. No caso de o valor total antecipado no ano, a
título de estimativas mensais e retenções na fonte, superarem o tributo anual devido, o direito
creditório passível de restituição ou compensação é o saldo negativo, e não cada estimativa
isoladamente considerada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital